Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. EFETUADO.
1. A multa aplicada pelo PROCON não representa risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a agravante, atendendo à parte final do comando judicial vergastado, promoveu o depósito judicial do débito, suspendendo, com isso, a exigibilidade da multa guerreada, nos termos do art. 151, II, do CTN.
2. Diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo praticado, que goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.
3. Recurso desprovido.